Tribunal: TJMT
Processo: 1013016-18.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013016-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LENIL DA COSTA FIGUEIREDO - CPF: 343.581.371-72 (RECORRENTE), DIEGO SALOM METELLO - CPF: 039.824.531-27 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Recurso Inominado nº
1013016-18.2023.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

Recorrido:
LENIL DA COSTA FIGUEIREDO
.

Data do Julgamento:
06/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAIS - NÃO CONFIGURADOS -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$ 150,07), ainda, determinou que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, restabeleça o acesso da parte reclamante no aplicativo da reclamada, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil reais).

Por fim, condenou a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou subsidiariamente que seja reduzido o valor atribuído a titulo de danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual o reclamante sustenta que estava viajando para Salvador/BA e no dia 2 de fevereiro de 2023 às 11h47min solicitou, através do aplicativo da Uber, um motorista particular para fazer o seu deslocamento da Av. Luis Viana Filho, 13145, São Cristovão, Salvador até Açu da Torre, Mata de São João. Informou que a viagem foi aceita pelo motorista Adenilson e o valor da corrida cobrado no aplicativo foi de R$ 150,07, e solicitou o pagamento em dinheiro.

Aduz, ainda, que o motorista não tinha troco, e o pagamento realizado ocorreu via PIX (doc. 05) no valor de R$ 180,00. Afirmou que o valor pago a maior ocorreu como forma de gorjeta para o motorista do aplicativo.

Por fim, afirma que a empresa requerida não reconheceu o valor pago pela corrida, bloqueando o aplicativo da requerente, cobrando valores já pagos e impossibilitando o seu uso durante o período de viagem.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo fragmentos da respeitável sentença:

“(...)Vistos.

Processo na etapa de Instrução e Sentença.

LENIL DA COSTA FIGUEIREDO ajuizou ação indenizatória em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.. Alegou que estava viajando para Salvador/BA e no dia 2 de fevereiro de 2023 às 11h47min solicitou, através do aplicativo da Uber, um motorista particular para fazer o seu deslocamento da Av. Luis Viana Filho, 13145, São Cristovão, Salvador até Açu da Torre, Mata de São João. Informou que a viagem foi aceita pelo motorista Adenilson e o valor da corrida cobrado no aplicativo foi de R$ 150,07, e solicitou o pagamento em dinheiro. Contudo, narrou que o motorista não tinha troco, e o pagamento realizado ocorreu via PIX (doc. 05) no valor de R$ 180,00. Afirmou que o valor pago a maior ocorreu como forma de gorjeta para o motorista do aplicativo. Todavia, aduziu que a empresa requerida não reconheceu o valor pago pela corrida, bloqueando o aplicativo da requerente, cobrando valores já pagos e impossibilitando o seu uso durante o período de viagem. Alegou que tentou por diversas vezes solução administrativa, porém, sem êxito. Pleiteou o valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. Requereu a condenação da parte reclamada a efetuar o desbloqueio do aplicativo, bem como se abster de cobrar os valores já pagos.

A parte reclamada foi regularmente citada (ID 112855400) e audiência de conciliação realizada (ID 117526880).

A contestação foi apresentada no ID 117180277. Sustentou que a conta da Autora não foi desativada da plataforma, mas sim, teve a solicitação de viagens bloqueada em razão da pendência financeira existente em seu perfil. Aduziu que o bloqueio das viagens na conta da Autora ocorreu baseada no exercício regular de direito. Alegou que o motorista informou à plataforma que recebeu o total de R$0,00, ou seja, não recebeu o pagamento em dinheiro. Aduziu que conforme demonstrado o método de pagamento selecionado foi DINHEIRO. Alegou que mesmo que a viagem tivesse sido solicitada na modalidade PIX, certo é que o PIX é realizado DENTRO DA PLATAFORMA, não existindo a modalidade de pagamento “PIX DIRETO AO MOTORISTA”. Sustentou que a Uber, comunicou seus usuários cadastrados sobre a vedação do pagamento PIX por fora da plataforma. Alegou que usuários que escolhem pagar viagens por este método (PIX), a viagem é quitada antes mesmo do ingresso dentro do veículo do motorista, ou seja, em casos de pagamento via PIX o motorista não acusa o recebimento do valor, pois é a própria plataforma quem o recebe. Requereu a improcedência total dos pleitos iniciais.

Em seguida, foi juntada nos autos impugnação à contestação (ID 117811169). Reiterou os pedidos formulados na inicial e rebateu os argumentos de defesa.

É a síntese.

Julgamento antecipado da lide.

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente conflito não há necessidade de produção novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental.

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.

Falha na prestação de serviço.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a privação dos serviços diante da adimplência da autora demonstra falha na prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de Publicação: 08/11/2017)

No caso dos autos, a parte reclamante sustentou que o serviço de disponibilização de formas de pagamento e utilização do aplicativo foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois a parte reclamante optou pelo pagamento em dinheiro, e em razão do motorista da reclamada não disponibilizar de troco, realizou o pagamento via PIX, e mesmo explicando os acontecimentos e enviando o comprovante de pagamento, ficou impossibilitada de utilizar o aplicativo.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante evidencia falha na prestação do serviço por meio dos prints da tela do celular juntado no ID 112853240 - (Doc. 04 COBRANÇA DO VALOR NO APP); 112855391 - (COMPROVANTE PIX MOTORISTA); 112855392 -(Doc. 06 Reclamação 1); 112855393 - (Doc. 07 Reclamação 2); 112855394 - (Doc. 08 RECIBO UBER) e 112855395 - (Doc. 09 IMAGEM APP BLOQUEADO).

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta ilícita.

(...)”.

Pois bem, da acurada análise dos autos, denota-se que o pleito recursal merece acolhimento, com a consequente reforma da sentença, tendo em vista que restou devidamente comprovado nos autos que a reclamada cumpriu com as suas normas internas, tendo em vista que a forma de pagamento realizado pelo reclamante não consta nas modalidades do aplicativo.

Oportuno, ainda, salientar que o PIX pode até ser realizado pelo consumidor, todavia, o mesmo deve ocorrer dentro da plataforma e não diretamente ao motorista, conforme é de conhecimento do público em geral e observado em mensagens do aplicativo,
verbis:

Desse modo, o reclamante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Sendo assim, inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em cumprimento da obrigação de fazer, tampouco a indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023